Tribunal: TJDFT
Processo: 0045796-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0045796-54.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCIA COHEN CORCIAS BARROSO D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a parte apelada não foi regularmente intimada em primeira instância para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária. Assim, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto no ID 58148765, no prazo de 15 (quinze) dias, observada a dobra legal do art. 183 do CPC. P.I. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator